Tribunal: TCU
Processo: 032.853/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 544/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de Marcos Robison Isidoro da Silva (CPF XXX.807.798-XX) e de Luiz Antônio Duarte Moreira Ferreira (CPF XXX.949.321-XX), regulares com ressalva, dando-lhes quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena, e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.853/2017-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Marcos Robison Isidoro da Silva (XXX.807.798-XX); Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira (XXX.949.321-XX) 1.2. Demais responsáveis: Américo Martins dos Santos (XXX.767.508-XX); Andre Reis Diniz (XXX.472.821-XX); Andrea Mesquita Gramacho (XXX.816.231-XX); Asdrubal Figueiro Junior (XXX.746.568-XX); Christiane Samarco Rodrigues Cecilio (XXX.780.591-XX); Célia Romeiro de Sousa (XXX.475.301-XX); Edson Antonio Edinho da Silva (XXX.381.168-XX); Edvaldo Aparecido Cuaio (XXX.473.719-XX); Erica Maria Teixeira de Andrade (XXX.755.541-XX); José de Arimatéia Araújo (XXX.992.651-XX); Katia Guimaraes Vaz (XXX.735.771-XX); Laerte de Lima Rimoli (XXX.627.351-XX); Lourival Antonio de Macedo (XXX.899.971-XX); Marcio de Freitas Gomes (XXX.698.056-XX); Marcus Vinicius Sinval (XXX.641.298-XX); Maria Aparecida Fontes (XXX.186.161-XX); Mario Maurici de Lima Morais (XXX.986.098-XX); Myriam Fátima Porto Flaksman (XXX.879.437-XX); Olavo Noleto Alves (XXX.087.901-XX); Pedro Henrique Varoni de Carvalho (XXX.684.916-XX); Raphael Callou Neves Barros (XXX.957.734-XX); Ricardo Pereira de Melo (XXX.341.618-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasil de Comunicação S.A. (EBC) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar à EBC, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que, tão logo receba resposta da mensagem SIAFI 2018/0601592, cujo conteúdo tratou de solicitação à Secretaria do Tesouro Nacional para que crie, no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), conta contábil no Ativo Não Circulante para registro dos recursos originários da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) que não dispõem de autorização orçamentária, informe ao TCU o seu teor e as providências adotadas em sua decorrência.